Tribunal: TJMT
Processo: 1004520-74.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004520-74.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BENEDITO DE AQUINO NETO - CPF: 003.500.751-66 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação n.

1004520-74.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Benedito de Aquino Neto.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR
E-MAIL
– MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via “e-mail” não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora.
A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.
1004520-74.2023.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Benedito de Aquino Neto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Benedito de Aquino Neto, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em breve síntese, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, mormente aceito pela jurisprudência a notificação via
e-mail
. Aduz que enviou a notificação extrajudicial ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio apelado quando da celebração do ajuste, restando comprovada a mora. Ao final, requer a anulação da r. sentença.

Sem contrarrazões, em razão da não angularização da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação n.

1004520-74.2023.8.11.0041
– Cuiabá

Apelante:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelado:

Benedito de Aquino Neto.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

moveu ação de busca e apreensão contra
Benedito de Aquino Neto
, lastreada no contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Constatada a ausência dos pressupostos processuais, o douto magistrado
a quo
determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial (id. 163467718).

O apelante apresentou manifestação defendendo novamente a tese de que a notificação encaminhada através de
e-mail
registrado é suficiente para constituir o devedor em mora (id. 163467720).

Diante disso, o magistrado, sob o fundamento que não restou comprovada a constituição em mora, extinguiu o processo nos termos do art.
485, inc. IV, do CPC (id. 147075785).

Inconformada, a instituição financeira alega que restou comprovada a constituição em mora do devedor, mormente aceito pela jurisprudência a notificação via
e-mail
. Sustenta que enviou a notificação extrajudicial ao endereço digital constante do contrato, indicado pelo próprio apelado quando da celebração do ajusto, restando comprovada a mora. Assevera que se uma pessoa assume um financiamento e deixa de pagá-lo, é quase um absurdo exigir-se que o credor seja obrigado a lembrar o devedor de que o mesmo está inadimplente. Tal entendimento somente garante ao devedor o direito de continuar não pagando, quando o direito a ser amparado deveria ser o do credor. Requer a anulação da sentença.

Pois bem. Após minuciosa análise dos autos, observo que a celeuma cinge-se em saber se a apelante comprovou a constituição em mora do devedor fiduciário.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

Compulsando os autos, denota-se que a apelante apresentou notificação via
e-mail
encaminhada no endereço eletrônico “
dito_aquino@hotmail.com”
, visando constituir o apelado em mora (id. 163467706). Contudo, tenho que não
é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora.

A remessa de mensagem eletrônica através de
e-mail
não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.

Não obstante, a financeira quedou demonstrar qualquer tentativa de notificação pessoal com a expedição de aviso de recebimento, não havendo meios de reconhecer a constituição em mora.

O STJ tem posicionamento firme no sentido de ser imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO E DE LEITURA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que, "no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor" (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Para reverter a conclusão que chegou a Corte de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência descabida, tendo em vista a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (AgInt no REsp n. 2.044.862/RS, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27.3.2023 – destaquei).

Nesse sentido, também já se posicionou esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA, DADA SUA REALIZAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (E-MAIL) – EMENDA À INICIAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei nº. 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Súmula 72, STJ), cuja comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2º, § 2º, do diploma legal.
Logo, o envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor
. Precedentes
”. (RAC nº 1015375-40.2020.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.05.2021 - negritei).

Portanto, não sendo comprovada a mora do devedor, flagrante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023